Tribunal: STF
Processo: RHC 192705
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 593.566/SP) assim ementado (eDOC 4, p. 163-164): 
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. ADVOGADA. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS E LAVAGEM DE CAPITAIS ORIUNDOS DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU REDUZIR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. GESTANTE. MÃE DE CRIANÇA DE 4 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SALA DE ESTADO MAIOR. PREJUDICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. LIMINAR CASSADA. 
    1. O Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de que o paciente não exercia cargo relevante na organização criminosa na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
    2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    3. In casu, verifica-se que a prisão preventiva da paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da agente ante o modus operandi, haja vista que a paciente, valendo-se de seu escritório de advocacia, era uma das responsáveis pela lavagem de capitais oriundos da negociação das decisões judiciais. Há registro de que tenha simulado diversos contratos para promover a lavagem de dinheiro. Saliente-se que num único feito, a organização criminosa obteve mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) como propina. Dessa forma, se mostra imprescindível a custódia também por conveniência da instrução penal e também para interromper a atuação do grupo criminoso.
    4. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    5. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
    6. Na hipótese, os delitos imputados à paciente não envolvem violência ou grave ameaça e nem foram praticados contra seus descendentes, tendo as instâncias ordinárias negado a prisão domiciliar, em razão das circunstâncias do crime, destacando o modus operandi da empreitada criminosa.
    7. Embora se observe a gravidade concreta do delito e a reprovabilidade da conduta da paciente, aptos a justificar a prisão preventiva, é certo que da situação evidenciada não revela excepcionalidade que justifique o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A do CPP, especialmente considerando que está gestante.
    8. Tendo em vista a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, prejudicado o pleito de transferência para Sala de Estado Maior.
    9. As condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes.
    10. Habeas corpus concedido em parte para substituir a prisão preventiva por domiciliar, ainda que mediante a aplicação concomitante de medidas cautelares alternativas a serem definidas pelo Juízo ordinário. Cassada a liminar anteriormente deferida.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) a paciente, investigada no âmbito da “Operação Westminster”, teve prisão preventiva decretada em 9.7.2020; b) o STJ concedeu a liminar no habeas corpus lá impetrado, substituindo a medida gravosa por cautelares diversas; c) apesar disso, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça cassou a liminar ora deferida e determinou a prisão domiciliar; d) a prisão domiciliar é desnecessária, tendo em vista que a paciente não descumpriu as cautelares fixadas, tampouco evadiu-se ou atentou contra a instrução processual; e) “não há dúvidas de que transcorridos mais de 50 dias nos quais a Recorrente estava submetida à cautelares diversas sem que houvesse qualquer intercorrência cessa o caráter de contemporaneidade ou de necessidade atual de manutenção de prisão preventiva”; f) a segregação foi decretada com base em considerações abstratas acerca do crime imputado; g) a fundamentação adotada para autorizar a preventiva foi a mesma utilizada para determinar a prisão temporária; h) a paciente ostenta condições pessoais favoráveis.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão domiciliar da paciente ou, subsidiariamente, seja determinada sua substituição por cautelar diversa.
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Verifico que a Desembargadora Relatora do feito converteu a prisão temporária da paciente em preventiva conforme seguinte fundamentação (eDOC 3, p. 330-440, grifei):
    “No que diz respeito ao primeiro requisito, isto é, a existência de “investigação policial” ou “processo penal”, no qual “caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz” (art.311, caput, CPP), tem-se que a aludida advogada é atualmente investigada nos autos de reg. n.º 5006468-69.2020.4.03.0000, procedimento que teve início a partir do Ofício n.º0237/2020 – DELEFAZ/DRCOR/SP/PF/SP, de 18/3/2020, pelo qual a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal em São Paulo remeteu, “em regime de urgência, requerimento (...) solicitando autorização do Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional da 3.ª Região para instauração de inquérito, com base nos art. 108, inc. I, a, da Constituição Federal e art. 33 da Lei Complementar 35/1979”, atinente, ao que se permite denotar dos elementos até agora amealhados, à venda de decisões judiciais perante o juízo da 21.ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo (…)
    Desde então, diversos foram os indicativos agregados ao apuratório em tela, inclusive alcançando a advogada objeto da presente avaliação, em que as suspeitas iniciais de sua atuação na organização criminosa – e cujos indícios de participação depois vieram a ser confirmados à exaustão – aparecerem em 27/4/2020 e 7/5/2020, em que conversas telefônicas monitoradas pela Polícia Federal, no bojo de interceptações judicialmente autorizadas, trouxeram a conhecimento que Divannir Ribeiro Barile marcara almoços no Hotel Emiliano, ambos contando com a presença de Clarice Mendroni Cavalieri. 
    Nesse sentido, constam, em relação à investigada, elementos indiciários a respeito de sua participação em organização criminosa destinada, em tese – e nos termos do trazido pelo Ministério Público Federal – “à prática reiterada de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de possíveis concussão, prevaricação e peculato, por meio da comercialização de decisões judiciais em demandas milionárias em curso na Justiça Federal” (Id. 136575753). 
    Quanto ao segundo requisito, isto é, a “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” ou “fumus comissi delicti”, extrai-se da análise de tudo quanto coligido nestes autos que existem elementos probatórios da materialidade delitiva, além de indícios suficientes de autoria em relação à advogada investigada, no pressuposto de que Clarice Mendroni Cavalieri integra organização criminosa composta pelo Juiz Federal Leonardo Safi de Melo, pelo diretor de secretaria Divannir Ribeiro Barile, pelo perito judicial Tadeu Rodrigues Jordan e pelos demais advogados Paulo Rangel do Nascimento e Deise Mendroni de Menezes, cujo objeto é a venda de decisões judiciais provenientes da 21.ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo e o branqueamento decapitais, decorrente de tal atividade (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013 c/c art. 1.º, Lei n.º 9.613/1998). 
    (...) 
    A esses elementos cabe agregar, ainda, o depoimento de Cesar Maurice Karabolad Ibrahim, supervenientemente colhido pela autoridade policial, em que o advogado – atuante nos autos de n.º 5018160-69-2018.4.03.6100, o caso “Avanhandava”–, relatou que fora objeto da exata mesma estratégia constatada nestes autos quanto a outros feitos judiciais – a exemplo do caso “Empreendimentos Litorâneos”, autos n.º5015672-10.2019.4.03.3100 –, isto é, a solicitação de vantagem ilícita pela organização criminosa – ali estimada em mais de um milhão de reais – com o objetivo de se viabilizar a expedição de requisitório (Id. 136433944). 
    Cabe mencionar que, nos termos do relatado pelo causídico em questão, a solicitação de vantagem indevida teve ativa participação de Clarice Mendroni Cavalieri – que, nesse sentido, parece não compor apenas o núcleo da organização criminosa destinado ao branqueamento de capitais, agindo também diretamente no achaque de procuradores judiciais, em atuação conjunta com Deise Mendroni Menezes, que se apresentava como “ex-servidora da Justiça Federal, do TRF e também do STJ”, afirmando que “as coisas passariam a funcionar de uma forma um pouco diferente na 21ª Vara, sendo que a partir de então, nos dizeres de DEISE, para que os processos tivesse mandamento deveria ser pago valor a ser arbitrado por ela” (...) 
    Nos termos do referido pelo procurador, diante da “pressão exercida pelo grupo”, “cedeu ao achaque do grupo e se comprometeu ao pagamento de R$ 150.000,00”,mais uma vez se vislumbrando a ativa participação da investigada, inclusive realizando os contatos que viabilizaram as reuniões e fornecendo as contas para o pagamento da vantagem indevida, sobressaindo seu papel de articuladora da organização criminosa, em paralelo aos demais agentes (...) 
    Ademais, e, a corroborar a divisão de tarefas da organização criminosa, Clarice Mendroni Cavalieri admitiu à autoridade policial que “as solicitações de vantagem indevida eram promovidas por DIVANNIR BARILE” (...) 
    Dessa forma, coligidos os elementos dispostos no decreto de prisão temporária, em sua prorrogação, bem como aqueles que lhes são supervenientes, notadamente relacionados ao colhido na residência da investigada, e assim também em depoimento diante da autoridade policial, tem-se presente o segundo requisito, isto é, a “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” ou “fumus comissi delicti”, consubstanciados em elementos de materialidade e autoria de que Clarice Mendroni Cavalieri cometeu condutas que se amoldam, em tese, aos tipos dos arts. 2.º da Lei n.º12.850/2013 c/c art. 1.º da Lei n.º 9.613/1998. 
    (...) quanto à garantia da ordem pública, análise dos elementos colhidos nestes autos, tanto antes quanto após o recolhimento temporário da investigada, oferecem indicativos de que também Clarice Mendroni Cavalieri compõe núcleo de organização criminosa destinado ao branqueamento de capitais, decorrente da solicitação indevida de vantagens para a expedição de requisitórios em feitos judiciais que tramitam na 21.ª Vara Federal Cível de São Paulo, também agindo, nessa direção – e de forma conjunta com Divannir Ribeiro Barile – no achaque de procuradores judiciais. 
    Considerando-se a destacada atuação da investigada no núcleo destinado à lavagem de capitais, tem-se que a sua liberdade oferece riscos concretos à ordem pública, em particular no sentido da continuidade de sua atividade delitiva, pela ocultação, dissimulação e reinserção no Sistema Financeiro Nacional de valores decorrentes da atividade ilícita. 
    Com efeito, inobstante o afastamento cautelar das funções exercidas na Justiça Federal de Leonardo Safi de Melo e Divannir Ribeiro Barile, aspectos que, em tese, limitam a atuação da organização criminosa no que diz respeito à corrupção passiva, referidas providências não são suficientes a inviabilizar a continuidade da ação do núcleo que ela integra, uma vez que o branqueamento de capitais não depende do exercício de função pública para ocorrer. 
    Nessa direção, cabe mencionar que os elementos colhidos até o momento indicam que, inobstante Clarice Mendroni Cavalieri, no mais das vezes, atuasse de forma conjunta com Deise Mendroni de Menezes, vê-se que também agia de maneira isolada, fazendo-o em nome de ambas, como por ela relatado a respeito de reunião ocorrida em 27/4/2020: (...). 
    Durante todo o decurso da investigação objeto destes autos, a investigada permaneceu ativa nas ações delitivas, havendo participado de diversas reuniões, a exemplo da ocorrida em 27/4/2020, pertinente ao caso “Avanhandava”, no qual teria achacado o procurador Cesar Maurice Karabolad Ibrahim, solicitando-se 2% do valor a ser auferido pelo requisitório para viabilizar a sua expedição; bem como em 8/6/2020,relativamente ao caso “Empreendimentos Litorâneos”, na qual, consoante se verifica de captação ambiental autorizada judicialmente, operacionalizou com Deise Mendroni deMenezes e Tadeu Rodrigues Jordan a ocultação de mais de seis milhões de reais provenientes de vantagens ilícitas solicitadas, em tese, por Leonardo Safi de Melo e Divannir Ribeiro Barile, ali mencionando, inclusive, que seria circunstância apta a gerar matéria de jornal, “Fantástico inclusive” (...) 
    A permanência em liberdade da investigada oferece riscos concretos à ordem pública, sobretudo na perspectiva de que continue a mobilizar os instrumentos necessários – inclusive mediante interpostas pessoas – para conferir continuidade à atividade delitiva da organização criminosa, notadamente por meio do branqueamento de capitais, atividade, como dito, não impactada pelas demais cautelares deferidas nestes autos. 
    (...) 
    A liberdade de Clarice Mendroni Cavalieri oferece riscos de igual monta à aplicação da lei penal e à instrução processual, porquanto se trata de pessoa que compõe, em tese, núcleo destinado à vascularização financeira do esquema e, portanto, supostamente com acesso aos elementos de prova pertinentes à origem e destino dos valores ilícitos, o que potencialmente pode vir a ser obstado por sua atuação, seja pessoal, seja via interpostas pessoas. 
    Nesse sentido, o Ministério Público Federal pontua que “a prisão preventiva de Clarice Mendroni Cavalieri, que, inclusive, trabalhava na casa de sua tia, onde se localizava o escritório e de onde partiam muitos dos ilícitos objeto dos presentes autos, é necessária para evitar o prosseguimento dessas atividades de lavagem de dinheiro, uma vez que ainda não foi descoberto o paradeiro do produto dos crimes praticados pela organização criminosa, que se mostrou altamente articulada e se dedica à prática reiterada de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de possíveis concussão, prevaricação e peculato, por meio da comercialização de decisões judiciais em demandas milionárias em curso na Justiça Federal, a evidenciar a gravidade concreta dos crimes investigados”. 
    De igual modo, “a magnitude da organização criminosa e os expedientes usados para a ocultação dos crimes e branqueamento de valores, além do capital financeiro possivelmente amealhado, demonstram, concretamente, o risco de que Clarice Mendroni Cavalieri venha a furtar-se de eventual condenação”. 
    Mais: “também não são ainda conhecidos todos os integrantes da organização criminosa, tampouco foi identificada a real extensão de suas atividades, especialmente porque as investigações apontaram a existência de modus operandi em que há alternância dos intermediadores atuantes em cada caso, bem como a multiplicidade de processos judiciais em que potencialmente foram praticados atos de corrupção. Ademais, as investigações também evidenciaram que a propina era paga ao magistrado federal e demais integrantes da organização criminosa por meio de mecanismos variados, notadamente contratos fictícios e valores em espécie, inclusive por meio de doleiro, certo que a constrição cautelar é necessária para impedir que se possa dispor livremente do produto obtido com a prática criminosa que ainda está em parte oculto e, inclusive, usá-lo para furtar-se de eventual condenação (conveniência da instrução processual e para assegurar aplicação da lei penal)”. (...) 
    Ante o exposto, porque preenchidos os pressupostos dos arts. 311, caput,312, caput, § 2.º, 314 e 282, § 6.º, todos do Código de Processo Penal e manifestos na circunstância de que há prova de crime e indícios de autoria quanto à investigada, no sentido de que teria concorrido para a solicitação de vantagem ilícita para conferir andamento aos feitos de reg. n.º 5011258-66.2019.4.03.0000 (Caso “Empreendimentos Litorâneos”) e n.º 5018160-69-2018.4.03.6100 (Caso “Avanhandava”); bem como integraria organização criminosa destinada à comercialização de tais decisões judiciais e o branqueamento de capitais daí decorrentes; presente, ainda, elementos concretos a indicar o perigo de que permaneça em liberdade, notadamente à vista da possibilidade de se valer do seu livre trânsito para se posicionar, tal como a tia que com ela atua em conjunto, como articuladora central de núcleo da organização criminosa destinada à lavagem de dinheiro, em prejuízo à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal, fazendo-o de modo a tornar inviável a sua substituição por qualquer outra medida cautelar, decreto a prisão preventiva de Clarice Mendroni Cavalieri (fls. 593/614). 
    Na sequência, impetrado habeas corpus no STJ, o Min. Joel Ilan Parcionik, Relator do HC 593.566, deferiu, monocraticamente, a medida liminar postulada no writ, nos seguintes termos:
    “Uma análise comparativa entre a fundamentação acima exposta e aquela apresentada para decretar a prisão temporária da paciente revela grande semelhança entre ambas. 
    Ou seja, o primeiro exame da questão discutida nestes autos, sob o prisma da legalidade ou não da prisão preventiva decretada, traz dúvidas sobre a validade dos fundamentos evidenciados. 
    Tendo em vista a sistemática de atuação da organização criminosa de que se suspeita que a paciente seja parte integrante e possua papel de significativa relevância, é difícil crer que ainda teria condições de permanecer em atividade, isto é, de que haja riscos de continuidade delitiva no caso em apreço. 
    Com efeito, tudo que se disse para decretar a preventiva em questão está relacionado com práticas ilícitas (corrupção passiva, prevaricação, concussão, lavagem de capitais, organização criminosa) adstritas ao Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. 
    Os demais participantes, especialmente o juiz federal e o diretor da secretaria da aludida unidade jurisdicional, encontram-se presos e afastados de suas funções. Ou seja, ainda que, eventualmente, venham a deixar os locais em que se encontram recolhidos por força do relaxamento de suas prisões, não têm como dar continuidade aos atos imputados. Não têm acesso aos processos que lá tramitam, nem sequer podem adentrar suas dependências. 
    Sob essa perspectiva, portanto, os argumentos exibidos para decretar a preventiva da paciente não convencem, por ora, da sua necessidade e, sobretudo, indispensabilidade para garantia da ordem pública. Se esses fundamentos justificaram a coleta de provas, agora, não se prestam, neste primeiro exame, reitero, à manutenção da prisão preventiva. 
    Registre-se que não se desconhecem os precedentes que recomendam a prisão preventiva (ou sua manutenção) de agentes que praticam atividades ilícitas em organização criminosa a fim de coibir sua continuidade. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 136.298, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016). 
    Entretanto, o que se colhe desses mesmos precedentes é realidade um tanto quanto diversa da visualizada na hipótese em análise, na medida em que neles os ilícitos não estariam concentrados em uma única vara federal, mas seriam praticados de forma disseminada e indistintamente. Mais uma vez, não custa lembrar que os atos ilícitos teriam participação, até agora desvendada, de poucas pessoas e estariam limitados aos processos em curso na 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. 
    Com relação à aludida possibilidade de se seguirem com os atos de branqueamento de capitais, é preciso ter em conta que houve medidas cautelares de sequestro de bens, alcançando boa parte do que poderia ser objeto dessa conduta. Logo, também por essa ótica, não se aventa de risco à ordem pública. 
    Sobre a conveniência da instrução processual, cogita-se da probabilidade de a paciente vir a interferir na coleta da prova, já que não se teria a dimensão e o alcance das condutas até então praticadas e/ou em curso. Contudo, no particular, é preciso considerar que se está diante de meras especulações, sem que nada de concreto tenha sido apresentado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público Federal. 
    Quanto à garantia da aplicação da lei penal, consta dos autos indicação de endereço certo e, inclusive, atividade profissional no Brasil. A paciente é advogada e exerce a advocacia na cidade de São Paulo. Além disso, é mãe de uma criança menor de idade e se encontra grávida. Ademais, se há temor de evasão do país, o recolhimento de seu passaporte, aliado ao monitoramento eletrônico, já reflete forte potencial de impedi-la. 
    Nesse cenário e tudo isso posto, é difícil afastar a alegação de que o encarceramento, agora, seria antecipação do cumprimento de pena, função para a qual não se presta a prisão preventiva e, principalmente, não é admitida pelo ordenamento jurídico nacional. 
    Ante o exposto, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares, em consonância ao art. 319 do CPP e às condutas a ela imputadas: 
    1) não se fazer presente, por si ou interposta pessoa, nas dependências da Justiça Federal, em qualquer instância ou região, salvo para atender a intimações e/ou convocações decorrentes de processos e/ou procedimentos, cíveis ou criminais, que responda ou eventualmente venha a responder;
    2) não se encontrar, conversar, trocar mensagens, enfim, não se comunicar, por qualquer forma, com os demais investigados, testemunhas e pessoas relacionadas aos fatos investigados;
    3) não se ausentar de seu domicílio, dentro do território nacional, sem prévia comunicação e expressa autorização judicial;
    4) não sair do país, devendo entregar ao Juízo o(s) passaporte(s) que possuir, o qual deve comunicar às autoridades fiscalizadoras;
    5) recolher-se ao domicílio informado à autoridade judiciária condutora do processo, nos dias úteis da semana, a partir das 20 horas e nele permanecer nos feriados e finais de semana;
    6) não advogar, devendo ser oficiado à(s) seccional(is) da OAB em que tiver inscrição regular, a fim de que proceda(m) às devidas anotações; 
    7) utilizar monitoramento eletrônico.” (eDOC.02, fl. 488).
    Após, submetido o writ ao colegiado, a 5ª Turma do STJ entendeu pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ao caso concreto, cassando a liminar anteriormente deferida e determinando sua conversão em prisão domiciliar, in verbis (eDOC 4, p. 170-189, grifei):
    “(...)
    No caso dos autos, verifico que a prisão temporária indicava com precisão a atuação da paciente, responsável por assistir à corré Deise Mendroni de Menezes, sua tia, a viabilizar o repasse de valores pelos advogados e seus representados ao grupo criminoso. 
    Posteriormente, ao decretar a prisão preventiva, a desembargadora apresentou decisum adequadamente motivado, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, evidenciada pelo modus operandi, o que demonstra que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir ou reduzir a atividade do grupo criminoso. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF possui o entendimento de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 
    Tem-se que a paciente, em tese, valendo-se de seu escritório de advocacia, era o braço direito de Deise Mendroni de Menezes na estruturação do fluxo financeiro e lavagem de capitais oriundos da negociação das decisões judiciais. Há registro de que tenha simulado diversos contratos para promover a lavagem de dinheiro e também participado de diversas reuniões para sacramentar o pagamento de propina. Saliente-se que num único feito, a organização criminosa obteve mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) como propina. 
    (...) 
    Por seu turno, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, é certo que o Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, gestante e mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
    Todavia, a ordem emanada previu três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 
    Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação. 
    Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida. 
    No caso dos autos, a paciente se encontra gestante e é mãe de uma criança de 4 anos de idade, conforme consta das informações acostadas aos presentes autos. 
    Verifica-se que os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça e nem foram praticados contra seus descendentes, tendo as instâncias ordinárias negado a prisão domiciliar, em razão das circunstâncias do crime, destacando o modus operandi da empreitada criminosa. 
    Todavia, embora se observe a gravidade concreta do delito e a reprovabilidade da conduta da paciente, aptos a justificar a prisão preventiva, é certo que da situação evidenciada nos autos não revela excepcionalidade que justifique o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A do CPP.
    (…)”
    Como se nota, a decisão atacada está suficientemente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, o modus operandi empregado denota, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam a necessidade de acautelamento do feito, ainda que por meio da segregação domiciliar da paciente. 
    Com efeito, no caso em cotejo, a 5ª Turma do STJ embora tenha reconhecido presentes elementos que indicavam a necessidade da custódia cautelar da paciente entendeu que, em razão de sua condição pessoal (gestante e mãe de criança de 4 anos), mais adequado seria a sua prisão domiciliar, a fim, inclusive, de atender o comando legal do art. 318-A do CPP. Nenhuma ilegalidade ou teratologia antevejo em tal proceder. 
    Operou-se, a rigor, mera conformação judicial, dentre dos critérios de discricionariedade regrada, a fim de atender às finalidades do art. 312 do CPP, compatibilizando-as com peculiaridades subjetivas da acusada. 
    Nesse passo, a decisão vergastada não pode ser reputada genérica, como aduz o impetrante, pois analisou particularidades afetas à conduta imputada à paciente, destacando o papel que teria desempenhado na elaboração de contratos, participação em reuniões em que se transacionou o pagamento de propina e auxílio no branqueament